Tribunal: TJMT
Processo: 1036711-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036711-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (PACIENTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. K. D. C. M. (VÍTIMA), A. R. D. S. M. (VÍTIMA), D. L. S. F. (VÍTIMA), V. A. S. F. (VÍTIMA), P. N. D. D. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO MAJORADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MAIS DE UM ANO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE COLABOROU COM A JUSTIÇA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro majorado e estupro de vulnerável majorado, ocorridos no ano de 2024, com prisão decretada apenas em outubro de 2025, mais de um ano após os fatos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida cautelar, bem como as circunstâncias pessoais do acusado.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente deve ser mantida quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O princípio da contemporaneidade, expressamente previsto no art. 312, §2o, do CPP, exige que os fatos justificadores da prisão preventiva sejam atuais e presentes.

A decretação da prisão preventiva mais de um ano após os supostos fatos delitivos, sem a demonstração de fatos novos que justifiquem a medida, evidencia a ausência de contemporaneidade.

O paciente compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, demonstrando sua disposição em colaborar com a instrução processual.

As próprias vítimas, quando ouvidas em depoimento especial, informaram que o paciente não as procurou após a abertura do Boletim de Ocorrência.

A alegação de que o paciente estaria "sumido" não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, uma vez que seu endereço atual é conhecido e foi informado nos autos.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o paciente tenha efetivamente constrangido testemunhas.

O paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo e exerce ocupação lícita, circunstâncias que devem ser consideradas na análise da necessidade e adequação da medida cautelar.

A Lei no 12.403/2011 estabeleceu a prisão preventiva como ultima ratio, somente cabível quando não for possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente mostraram-se adequadas e suficientes, considerando que ele vinha cumprindo regularmente as condições impostas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

A prisão preventiva decretada após significativo lapso temporal dos fatos imputados, sem demonstração de fatos novos que justifiquem a medida, viola o princípio da contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP.

Quando o acusado colabora com a instrução processual, comparecendo aos atos para os quais é intimado, e possui condições pessoais favoráveis, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LV, da CF/88; Arts. 282, §4o, 312, §2o, 315, §1o, 316, 319, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wanderley Simao De Souza Sardanha
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo n. 1001781-62.2025.8.11.0008, no qual é investigado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 217-A c/c art. 71 e art. 226, inciso II, todos do Código Penal e art. 213, §1o c/c art. 71 e art. 226, inciso II, todos do Código Penal.

Na petição inicial (ID 323205377), os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando:
a)
violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, §4o do CPP;
b)
ausência de
periculum libertatis
;
c)
falta de contemporaneidade da medida cautelar; e
d)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduzem que o paciente é réu primário, possui endereço fixo, bons antecedentes, ocupação lícita e colaborou com as investigações, comparecendo a todos os atos processuais quando intimado. Afirmam que o paciente não está "sumido", mas apenas mudou-se para a casa de seus pais após as denúncias, conforme declaração da esposa do acusado constante no boletim de ocorrência datado de 01/10/2024.

Argumentam que não há elementos concretos que demonstrem que o paciente esteja atrapalhando a instrução processual ou ameaçando testemunhas, destacando que as supostas vítimas declararam em depoimento especial que o acusado não as procurou após a abertura do Boletim de Ocorrência.

Quanto à suposta ameaça a testemunhas, os impetrantes alegam que a mensagem mencionada na decisão foi enviada a uma pessoa que não é testemunha nos autos (Wellinton) e que tal fato ocorreu há quase um ano, não havendo contemporaneidade com a decretação da prisão preventiva.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Juvenal Pereira da Silva (ID 323208877), que não vislumbrou, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada.

Em manifestação posterior (ID 323556377), os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, reiterando os argumentos já expostos na inicial e acrescentando que o paciente vem colaborando fielmente com o andamento da instrução criminal, comparecendo a todos os atos processuais quando intimado.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 323760358). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 324242850).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pela concessão parcial da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO MAJORADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – POSTULADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PORQUANTO DECRETADA APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE 01 (UM) ANO DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA A EMBASÁ-LA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGACIONAL ARBITRADA E INOCORRÊNCIA DO “PERICULUM LIBERTATIS” - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE - FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA – ACUSADO QUE TEM COLABORADO COM A JUSTIÇA COMPARECENDO A TODOS ATOS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – LIMINAR INDEFERIDA – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em análise, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prolatada em 09/10/2025, fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sob o argumento de que o paciente teria se evadido do distrito da culpa, estaria "sumido" e teria constrangido testemunhas.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, a prisão preventiva foi decretada mais de um ano após os supostos fatos delitivos, o que evidencia a ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

O princípio da contemporaneidade, expressamente previsto no art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, exige que os fatos que justificam a prisão preventiva sejam atuais, presentes, não passados e tampouco futuros e incertos. A atualidade do perigo é elemento fundante da natureza cautelar da prisão preventiva, que é situacional, ou seja, tutela uma situação fática presente, um risco atual.

No caso dos autos, não há elementos concretos que demonstrem a atualidade do
periculum libertatis
, uma vez que os fatos teriam ocorrido há mais de um ano e, durante todo esse período, o paciente permaneceu em liberdade sem que houvesse notícia de reiteração delitiva ou de efetiva interferência na instrução criminal.

Quanto à alegação de que o paciente estaria "sumido", verifica-se que tal afirmação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Conforme declaração da Sra Maria Lourenço Davina da Costa, esposa do acusado, prestada em 01 de outubro de 2024 e constante do Boletim de Ocorrência, após a denúncia, o paciente foi residir na casa de seus pais no Assentamento Capão Verde II, informação esta que foi confirmada pela defesa, que indicou o endereço completo do paciente.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o paciente tenha efetivamente constrangido testemunhas. A única menção a esse respeito refere-se a supostas mensagens enviadas ao filho da Sra Andrelina Cassiana da Costa, de nome Wellinton, que sequer figura como testemunha nos autos, conforme declaração prestada em 23 de outubro de 2024, ou seja, quase um ano antes da decretação da prisão preventiva.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, conforme destacado pela defesa e corroborado pelo parecer ministerial, o paciente compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, inclusive ao depoimento especial designado para o dia 22 de setembro de 2025, demonstrando sua disposição em colaborar com a instrução processual.

Além disso, as próprias vítimas, quando ouvidas em depoimento especial, informaram que o paciente não as procurou após a abertura do boletim de ocorrência, o que afasta a alegação de que ele estaria interferindo na instrução criminal.

Não se pode olvidar, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo e exerce ocupação lícita, circunstâncias que, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, devem ser consideradas na análise da necessidade e adequação da medida cautelar.

Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 12.403/2011 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um novo sistema de medidas cautelares, estabelecendo a prisão preventiva como
ultima ratio
, ou seja, somente cabível quando não for possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em tela, verifica-se que, antes da decretação da prisão preventiva,
já haviam sido impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão proferida em 22/09/2025
(ID 209032569), as quais se mostraram adequadas e suficientes, considerando que o paciente vinha cumprindo regularmente as condições impostas e comparecendo a todos os atos processuais.

Nesse contexto, entendo que a manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente é suficiente para acautelar o processo e garantir a aplicação da lei penal, não se justificando a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, a prisão preventiva, sendo norma de caráter infraconstitucional, deve ser flexibilizada e adequada ao caso concreto, não podendo prevalecer quando desprovida de elementos concretos que a embasem, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas na decisão ID 209032569, nos autos no 1001781-62.2025.8.11.0008, bem como determino a exclusão dos registros eletrônicos referentes à prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025